Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA.
1. A incidência de juros de mora sobre as astreintes importa em bis in idem, tendo em vista que ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento. Precedentes do STJ.
2. Não se deve incluir no débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, tendo em vista sua não incidência sobre a multa cominatória pois não se reveste da necessária liquidez, ou seja, em razão da possibilidade de alteração do seu valor ou periodicidade.
3. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao recurso.